Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. O COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES BOVINAS E SUINAS LTDA - CNPJ: 14.869.223/0001-02 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – USÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela G. O Comércio e Distribuição de Carnes Bovinas e Suínas Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extinguiu o processo (id. 166796854).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a irregularidade da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n.o 1.563/2018, exigida nas vendas internas de carne e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas.

Assevera que se a citada contribuição tem mesmo a natureza de revogação de isenção, a questão deveria ter sido analisada e decidida à luz do disposto no artigo 104, inciso III, do CTN, cuja observância foi reclamada de forma expressa no subitem 2.6.2 da inicial e reiterada nos embargos de declaração opostos.

Alega que para refutar a aplicação do princípio da anterioridade, a sentença se limitou em invocar a Súmula no. 615 do STF, sem identificar os seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles.

Salienta que nada ampara o entendimento de que a contribuição ao FEEF, instituído pela Lei n.o 10.709/2018, seja uma contrapartida, pois a hipótese para a sua cobrança é a comercialização de produtos isentos do ICMS de forma geral e irrestrita, aplicável a todo e qualquer contribuinte, independentemente do ingresso em regime diferenciado de tributação ou assinatura de qualquer contrato com o Estado.

Aduz, ainda, a necessidade de distinção fática e jurídica das questões expostas acima, decidindo-se, em suma, com relação ao princípio da anterioridade à luz do disposto nos artigos 104, inciso III, do Código Tributário Nacional, passando para as demais teses de ordem constitucional articuladas na petição inicial (anterioridade, não cumulatividade, vedação da vinculação de receitas, dentre outros), e finalizando com o saneamento das contradições acerca da natureza da contribuição sob debate.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, anular a sentença recorrida, determinando-se, em consequência disso, o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova sentença devidamente fundamentada, seja para manter ou para afastar a contribuição ao FEEF.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 169208653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela G. O Comércio e Distribuição de Carnes Bovinas e Suínas Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extinguiu o processo (id. 166796854).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que G. O Comércio e Distribuição de Carnes Bovinas e Suínas Ltda. ajuíza a Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, o sustentando, em sua inicial, que é sociedade empresária que atua atividade de abate de bovinos e suínos e o subsequente comércio dos produtos resultantes do abate em operações internas, contemplado pelo benefício fiscal na venda interna, com isenção de ICMS, à luz do art. 2o, III, Anexo IV, do RICMS/MT.

Relatou que a Lei no 10.709, de 28 de junho de 2018, instituíra o FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, este que é nutrido pelos contribuintes que detenham alguma espécie de benefício fiscal.

Alegou que teve sua isenção fiscal revogada indiretamente pelo fundo estadual e terá que arcar com percentual fixado de 3,5% sobre uma operação, que antes era isenta.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das contribuições ao FEEF do período compreendido entre os meses de julho e dezembro de 2018 (princípio da anterioridade), com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, bem como que seja determinada a abertura de conta judicial para a realização do depósito mensal do montante integral do débito apurada a partir de janeiro de 2019, hipótese em que a exigibilidade ficará automaticamente suspensa com respaldo no artigo 151, inciso II do CTN. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade do FEEF 07/2018, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-administrativa, a título de FEEF, entre ela e a parte requerida.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra a sentença se insurge a G. O Comércio e Distribuição de Carnes Bovinas e Suínas Ltda., interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que
não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório, pois é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pela autora, ora apelante, quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar improcedente o pedido inicial, se baseando na inexistência de criação de novo tributo, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada de Tribunal Pátrio, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência do feito.

In casu
, às alegações da apelante vão em sentido totalmente oposto ao atual entendimento adotado por esse Tribunal, uma vez que da análise dos arts. 1o, 2o e 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, evidencia-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal, confira,
in verbis
:

Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]

Ressalta-se, também, que, foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante:

CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...] Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...] Cláusula segunda
: A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo
. [...] (negritei)

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Assim, a norma que instituiu a contribuição é válida e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimesjurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Dessa forma, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual.

Assim, embora o documento fiscal não tenha sido emitido pelo Apelado, ele foi considerado solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a regularidade das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.

Por conseguinte, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Nessa trilha, considerando que, não houve instituição de novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo o ICMS.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar. O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.
A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. O artigo 3o da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente.” (RAC n. 1028885-71.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 20.07.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, ALTERADA PELA LEI No 10.815, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade
. Recurso provido.” (RAI n. 1012030-09.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 30.06.2020 – negritei).

Ademais, não há falar em inconstitucionalidade do fundo por ofensa ao art. 167 da CF, uma vez que uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023